Tribunal: TJMT
Processo: 1024906-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024906-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), JOSE HENRIQUE FELIX DA SILVA - CPF: 060.896.361-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO ELETRÔNICO DO DEVEDOR (E-MAIL) – FORMA NÃO PREVISTA EM LEI – MORA NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, conforme a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

A notificação via e-mail não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, a notificação extrajudicial deverá ser enviada ao endereço do devedor, através de carta registrada, sob pena de não comprovação da mora
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024906-54.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

AGRAVADO:

JOSÉ HENRIQUE FELIX DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1018483-33.2023.8.11.0015, proposta por
JOSÉ HENRIQUE FELIX DA SILVA
, que indeferiu a medida liminar pleiteada, por entender que não houve comprovação da constituição em mora do devedor, determinando a juntada aos autos da prova da referida constituição no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que
“os tribunais superiores já se debruçaram sobre a matéria e reconheceram a validade da notificação extrajudicial encaminhada por e-mail, desde que certificado o recebimento por terceiro desinteressado”
(sic).

Diz que, de acordo com o
“§2o do art.2o do Decreto-Lei 911/69 não exclui outras formas admitidas em direito para a comprovação do ato de comunicação da moral, razão pela qual, tem-se que a notificação por meio eletrônico é válida para cumprir a exigência legal"
(sic).

Assevera que, “
pelo menos desde a edição da Lei no 11.419/2006, que trata do processo eletrônico, passou-se a admitir a inovação tecnológica como aliada do Poder Judiciário, de forma que os “e-mails” assinados digitalmente são dotados de eficácia jurídica, motivo pelo qual, a notificação por “e-mail” dotado de certificação digital se coaduna com o sistema processual eletrônico, tanto é que um dos requisitos da petição inicial é a presença do endereço eletrônico da parte”
(sic).

Afirma que “
há evidente violação ao direito de propriedade do agravante, uma vez que, inobstante ver se privado do cumprimento do contrato pactuado, agora se vê em situação de desvantagem já que negado o acesso à Justiça sob o argumento que a notificação enviada por e-mail não pode ser considerada válida”
(sic).

Enfatiza que “o atual cenário dificulta ainda mais, isto porque além de se tratar de bem de fácil locomoção, ocultação e depreciação, está devidamente comprovando o “periculum in mora”, e a presente decisão causará efeito severo, limitando o exercício de um legítimo direito do credor que é a busca e apreensão, prevista em lei” (sic).

Diz que “
o simples endereçamento da notificação eletrônica para o e-mail constante no contrato é suficiente para a prova da constituição em mora do agravado”
(sic).

Alega que
“no momento de assinatura do contrato, a parte concordou que todas as comunicações feitas poderiam se dar através do e-mail fornecido, inclusive para fins comerciais”
(sic).

Dispõe que
“não há o que se falar em desconhecimento da cláusula ou não recebimento da notificação, uma vez que o endereço registrado na notificação foi fornecido pela própria parte, que o ratificou mediante própria assinatura no contrato ou, inclusive mediante cadastro de conta na agência bancária
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo ao recurso, concedendo a medida liminar pleiteada e a posse do bem a seu favor, e no mérito, o provimento do recurso (Id. 186669178).

A liminar foi por mim
indeferida

em 30 de outubro de 2023, conforme Id. 187310176.

Não houve a juntada da contraminuta, ante a ausência de angularização processual.

Preparo recolhido no Id. 186709150.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
ajuizou a ação de busca e apreensão em face de
JOSÉ HENRIQUE FELIX DA SILVA,
alegando a ocorrência da mora do agravado, em razão do inadimplemento de parcelas relativas a contrato de alienação fiduciária.

Como cediço, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3o do Decreto-Lei no. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que: “a
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Dessa forma, a notificação prévia é indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, pois, além de constituir o devedor em mora, abre a possibilidade da instituição financeira, ora apelante, ser reintegrada na posse do bem.

Nesse contexto, o Decreto-Lei n. 911/69 previa no §2o do artigo 2o, antes da redação dada pela Lei n. 13.043/2014, que a comprovação da mora poderia se dar tanto por meio de carta registrada quanto pelo protesto do título, cabendo, ao credor, decidir qual o critério a ser escolhido, mas era indispensável que a parte comprovasse que a notificação da mora foi recebida no endereço indicado no contrato entabulado entre as partes.

Contudo, o dispositivo vigente diz que a mora poderá ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, confira:

“Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)”

No caso dos autos, tem-se que a ação de busca e apreensão foi instruída com um e-mail enviado para o endereço eletrônico josehenriquefelix16@gmail.com (Id. 123418592 – autos de origem).

Ocorre que, a notificação por e-mail não é meio idôneo capaz de constituir o devedor em mora, porque a mensagem eletrônica, mesmo que por “e-mail registrado”, não atende aos requisitos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.

Assim sendo, não houve a válida constituição em mora do devedor, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é condição essencial da ação de busca e apreensão, bem como de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura do feito.

Nesse sentido, colaciono entendimentos jurisprudenciais como arrimo às considerações lançadas:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA POR EMAIL – MEIO NÃO AMPARADO PELO DECRETO-LEI 911/69 - IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DO EFETIVO RECEBIMENTO PELO DEVEDOR - MORA NÃO COMPROVADA – DETERMINAÇÃO EMENDA INICIAL MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. A notificação via e-mail não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, a notificação extrajudicial deverá ser enviada ao endereço do devedor, através de carta registrada, pena de não comprovação da mora.
(TJ-MT - AI: 10122150820238110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEICULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – REQUISITO ESSENCIAL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR E-MAIL – MORA NÃO CONSTITUÍDA
– PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, conforme a Sumula 72 do Superior Tribunal de Justiça. A notificação via e-mail não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora. Consoante entendimento do STJ, a remessa de mensagem eletrônica por meio de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, para a validade da comprovação da mora. Precedentes do STJ e deste Tribunal
” (TJ-MT - AI: 10161340520238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2023).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso, mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024